Tribunal: TJPA
Processo: 0801415-37.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801415-37.2019.8.14.0039

APELANTE: EDINE VIEIRA DE SA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. CORRETA. APLICAÇÃO DO CDC. IVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. BANCO RÉU QUE NÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. DEVIDA. QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. CORRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇAO DE INDEBIDO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,

II –
Não há comprovação de regular contratação, primeiro porque o número do contrato indicado na inicial, não corresponde com o impugnado pelo apelante, havendo divergência, inclusive na data da contratação e valores cobrados ressalte-se que o apelante não faz prova do alegada
numeração interna utilizada pelo inss
, segundo, porque a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado.
III-
uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta do autor, o que também não fez
.
IV
- Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em sentença a título de dano moral (R$ 5.000,00- cinco mil reais), se encontra razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.
V-
há de se afirmar que não comprovada a contratação supramencionada, observa-se a necessidade de repetição de indébito, nos termos estabelecidos na sentença.
VI- RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

BANCO BMG SA

inconformado com a sentença proferida nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta em por
EDINE VIEIRA DE AS.

Versa a inicial que a autora é pensionista do INSS, e ao se dirigir a sua agência, descobriu a existência de descontos indevidos em sua pensão, embasado no contrato de nº 12773185, que se encontrava na responsabilidade de banco réu, que corresponde a um suposto cartão de credito.

Sustenta que jamais solicitou esse tipo de cartão ou empréstimo consignado, nem autorizou que alguém fizesse em seu nome, sequer utilizou referido cartão, razão pela qual são indevidos os descontos.

Afirma que as cobranças indevidas geraram transtornos a mesmo, ocasionando redução no seu benefício, ocasionando a impossibilidade de arcar com os custos pessoais, lhe tirando a paz e a tranquilidade.

Assim, requereu a suspensão dos descontos, ao final, seu cancelamento, o pagamento em dobro dos valores descontados, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais na importância de R$
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pagamento de custas e honorários advocatícios

A liminar foi deferida,
para suspender as RESERVAS DE MARGEM PARA
CARTÃO DE CRÉDITO, NB 170.209.690-1, referente ao(s) Contrato(s) de nº(s) 12773185.

Contestação id Nº.
Num. 4525704
.

Réplica à Contestação ID nº
Num. 4525723
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a inexistência dos débitos decorrentes do

contrato de empréstimo consignado objeto do litígio 8408396 e CONDENO o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00

(cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ). Condeno ainda á repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente

descontados do benefício da autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos, nos termos

fundamentação supra. Consequentemente, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Confirmo a tutela provisória de urgência deferida.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
.”

O magistrado e ofício, em decorrência de erro material, modificou o número do contrato.

Inconformado com a decisão
BANCO BMG S.A
,
interpôs recurso de apelação, alegando que
demonstrou que a parte recorrida assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações.

Sustenta que o número de “contrato”
informado na inicial, na verdade, trata-se de uma numeração interna utilizada pelo inss, para reserva de margem do contrato de cartão n° 5259124303101887, formalizado através do contrato n° 7133516, anexo aos autos.

Afirma que a recorrida realizou saques nos valores de r$ 1.090,00 (mil e noventa reais); e r$ 266,59 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). As referidas quantias foram disponibilizadas na forma de transferência eletrônica direta (ted), em sua conta corrente, conforme faz prova a ted anexa aos autos.

Aduz que todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida, se amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito reconhecido e visam apenas remunerar a Instituição pelos saques e eventual utilização do cartão de crédito no comércio em geral.

Alega estar ausente o ato ilícito, exatamente em decorrência do exercício regular do direito da apelante. Além do mais, não é possível apontar que a parte Recorrida produziu uma prova sequer de que os fatos narrados foram capazes de atingir o patrimônio e valores imateriais.

Por fim, diz que o valor arbitrado a título de danos morais, leva

ao enriquecimento sem causa, por se tratar de uma condenação em valor excessivo impõe minoração, bem como

que a parte Recorrida ingressou em juízo com a intenção de auferir ganhos, pois é completamente absurdo requerer-se a restituição, ainda mais em dobro de valores cobrados de forma

regular.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID nº
Num. 4525737.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Com efeito, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Destarte, comungo do mesmo entendimento do Juízo Singular ao afirmar que não há comprovação de regular contratação, primeiro porque o número do contrato indicado na inicial, não corresponde com o impugnado pelo apelante, havendo divergência, inclusive na data da contratação e valores cobrados ressalte-se que o apelante não faz prova do alegada
numeração interna utilizada pelo inss
, segundo, porque a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado.

Com efeito, uma vez que a autora/apelada alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta do autor, o que também não fez
.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelante está apto a comprovar a regularidade da transação; o que se nota é que a apelada sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade do banco, que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

Assim, resta patente a existência do dano moral estabelecido em sentença, pois uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório pois, o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelada, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em sentença a título de dano moral (R$ 5.000,00- cinco mil reais), se encontra razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto.

Nesse sentido:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Por fim, há de se afirmar que não comprovada a contratação supramencionada, observa-se a necessidade de repetição de indébito, nos termos estabelecidos na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/12/2021